Tribunal: TJMT
Processo: 1033177-18.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033177-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (AGRAVADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao banco agravante a exibição de documentos referentes a contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC/RCC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação de multa diária como meio coercitivo para exibição de documentos atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A multa cominatória tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente, sendo cabível sua imposição nos termos do art. 537, caput, do CPC.

A ausência de fornecimento espontâneo dos documentos justifica a fixação de multa, conforme entendimento consolidado desta Corte, não se exigindo prévia negativa formal do banco.

O valor arbitrado não se revela excessivo, pois respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar limitado a um teto máximo de R$ 3.000,00, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir a porte exibir documentos essenciais ao consumidor, quando demonstrada a necessidade da informação e a tentativa frustrada de obtenção extrajudicial. 2. A periodicidade diária da multa é adequada quando a obrigação de fazer não é cumprida continuamente, cabendo ao devedor a adoção de medidas para evitar sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021; TJMT, RAI 1018493-30.2020, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Daycoval S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de conversão da reserva de cartão consignado em empréstimo consignado c/c incidental de exibição de documentos, ajuizada por Lúcia Fernandes de Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exibição de documentos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 3.000,00.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, mormente porque não houve negativa formal de fornecimento dos documentos solicitados administrativamente. Além disso, defende que os documentos requeridos poderiam ser obtidos por outros meios administrativos acessíveis à agravada, como agências ou serviços de atendimento ao cliente, de modo que a decisão impôs ônus desnecessário ao agravante, ignorando a possibilidade de obtenção dos mesmos por vias alternativas.

Segue afirmando que a multa fixada é desproporcional, além de inexistir resistência concreta ao pedido, devendo ser afastada a penalidade imposta, ou em sendo mantida, que eventual incidência se dê de forma mensal e não diária. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 258017167).

Sem informações do juízo de origem.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

265460289).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lúcia Fernandes de Lima
propôs ação de conversão da reserva de cartão consignado em empréstimo consignado c/c incidental de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo, em apertada síntese, que é
aposentada e beneficiária de pensão por morte, recebendo renda bruta de R$ 1.412,00, mas, após os descontos, sua renda líquida é de apenas R$ 776,60.

Argumenta que há desconto referente a um empréstimo consignado na modalidade RMC/RCC, mas que não teve acesso aos documentos da contratação, desconhecendo os índices de juros aplicados, o saldo devedor real e as taxas efetivamente cobradas. Alega que buscou solução pela via administrativa, enviando
e-mails
aos canais de atendimento do banco requerido, sem êxito.

Firme em seus argumentos, ao final postulou pela concessão da tutela de urgência para que o Banco Daycoval exiba imediatamente os contratos e documentos relacionados ao empréstimo consignado RMC/RCC.

O douto magistrado
a quo
concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar que o requerido forneça, no prazo de 15 dias, os seguintes documentos: Proposta de abertura de conta corrente física ou digital; Cópia do contrato de abertura da conta; Extrato da conta corrente desde a abertura até o encerramento; Cópia do contrato de cartão de crédito consignado; Termo de autorização de débitos vinculados ao benefício previdenciário da autora; Ficha gráfica do empréstimo, com lançamentos a débito e saldo devedor. Além disso, fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Contra essa decisão recorre o banco sustentando que não houve negativa formal de fornecimento dos documentos solicitados administrativamente. Além disso, defende que os documentos requeridos poderiam ser obtidos por outros meios administrativos acessíveis à agravada, como agências ou serviços de atendimento ao cliente, de modo que a decisão impôs ônus desnecessário ao agravante, ignorando a possibilidade de obtenção dos mesmos por vias alternativas.

Segue afirmando que a multa fixada é desproporcional, além de inexistir resistência concreta ao pedido, devendo ser afastada a penalidade imposta, ou em sendo mantida, que eventual incidência se dê de forma mensal e não diária.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise, ressaltando que caso o banco objetive a não incidência da mesma, deverá cumprir com a exibição no juízo de origem e não nesta instância.

In casu, a agravada demonstrou de forma clara a necessidade dos documentos pleiteados, indicando sua relação com o débito consignado que recaem sobre seu benefício. Além disso, comprovou que buscou obter tais informações na via administrativa, sem êxito.

Por outro lado, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Assim já manifestou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”.
(RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...).” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Logo, descabida a arguição de que a multa deve incidir mensalmente, pois, o descumprimento pode se configurar diariamente, isto é, a cada dia que passa sem que seja exibido o documento, o agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de o agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025